Tribunal: STF
Processo: ADPF 973
Classe: ADPF
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Vistos (docs. 213, 220 e 224).



    Por meio, respectivamente, das Petições STF nº 532.293/2024 (doc. 213), 157.804/2025 (doc. 220) e 166.019/2025 (doc. 224), a Defensoria Pública do Estado da Bahia, o Conselho Federal de Psicologia e a Associação Iniciativa Direito a Memória e Justiça Racial e outros formulam pleitos de ingresso nos autos na condição de amicus curiae. 



    O ordenamento jurídico-positivo brasileiro vedou, no seu art. 7º da Lei nº 9.868/99, a intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade, estabelecendo ainda, em seu § 2º, que o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades. 



    No caso sub examine, os pedidos de intervenção como amicus curiae se deu após a inclusão do processo em pauta para julgamento do mérito, conforme pauta publicada no DJE de 25/10/2023. 



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte fixou-se no sentido de que o amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta (ADI 4.071-AgR, de Relatoria do Ministro Menezes Direito). 



    Observo, porém, que a negativa de admissão à participação na instrução da ação direta de inconstitucionalidade não impede que as razões apresentadas sejam consideradas pela Corte por ocasião do julgamento desta arguição de descumprimento de preceito fundamental. 



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ingresso no feito, na qualidade de amicus curiae. 



    À Secretaria para as devidas providências. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de novembro de 2025. 



Ministro Luiz Fux



Relator



Documento assinado digitalmente